Tribunal: STF
Processo: RHC 155757
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Roberio Silva de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 91.079/RN.
    Em 11.5.2018, neguei seguimento ao presente habeas corpus em decisão assim exarada:
    “(...).
    Extraio do acórdão recorrido:
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS. ANDAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
    2. Caso em que o recorrente é acusado de integrar uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo dentro e fora do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. A ação penal originária conta com oito réus, exigiu a realização de diligências complexas e atualmente se encontra apenas aguardando a realização de perícias de comparação de voz dos acusados para abertura de prazo para alegações finais. Ausente ilegalidade por abusivo prolongamento do trâmite procedimental. Precedentes.
    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).
    De todo modo, verifico que o objeto do presente writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do RHC 144.522/RN, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 31.8.2017 e a 1ª Turma desta Casa manteve a decisão agravada em 1º.12.2017. Extraio do voto de minha lavra, condutor do acórdão, exarado em agravo regimental: 
    ‘(…). 
    Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar dada a “elevada periculosidade do recorrente – seria integrante de uma organização criminosa envolvida no cometimento de vários delitos, como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e homicídios” e “os diálogos das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial revelam o recorrente em tratativas sobre atos ilícitos relacionados a prática de crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo”.
    Se a pertinência do paciente a organização criminosa, bem estruturada, voltada para o cometimento de diversos crimes, dentro e fora de presídios, envolvendo tráfico de drogas, homicídios, delitos contra o patrimônio e porte ilegal de arma de fogo, e as circunstâncias concretas da prática dos delitos indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido, destaco precedentes:
    (…).
    Por outro lado, não configurado, no espécie, o excesso de prazo prisional. Na linha do posicionamento adotado pelo STJ, “a marcha processual, considerada a complexidade do feito de origem (oito réus com advogados diferente e a ocorrência de vários incidentes processuais), segue em ritmo compatível com as particularidades e que não afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na condução do processo pela autoridade coatora”.
    Anoto, por fim, que, em casos mais complexos, como na hipótese, envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 
    Nego provimento ao agravo regimental.’
    O referido acórdão, exarado nos autos do RHC 144.522-AgR/RN após o não conhecimento dos embargos infringentes opostos pela Defesa, transitou em julgado em 24.02.2018. 
    Nesse espectro, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).” 
    A Defesa, intimada da decisão monocrática em 16.5.2018, manejou agravo regimental em 21.5.2018. Na presente via, a Defesa insiste nas teses de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar e de excesso de prazo para formação da culpa. Requer o provimento do recurso, para revogação da prisão preventiva.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não provimento do agravo.
     É relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado peço Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, verifico que, o Juízo de Direito da 1ª Vara de São Gonçalo do Amarante, nos autos principais do Processo 0101209-25.2016.8.20.0129, em 25.10.2019, determinou o relaxamento da ‘prisão dos acusados neste processo, conforme decretação inicial no processo conexo 0104859-17.2015.8.20.0129’ e a expedição de ‘alvará de soltura para que os acusados, se por outros motivos não devam estar presos, sejam liberados’.
     Ante o exposto, tendo em conta que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, fica evidente a perda superveniente de objeto, razão por que julgo prejudicado o presente agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus manejado pela Defesa (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora